Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0734932-61.2024.8.07.0001 DESPACHO No ato de interposição do recurso, ressalvada a hipótese de justo impedimento, o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção se, intimado na pessoa de seu advogado, o recorrente não realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias. O recurso adesivo do autor (id. 69394500) foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal. Nesses termos, recolha-se o preparo em dobro. Em seguida, decorrido o prazo, faculto ao réu apresentar contrarrazões ao recurso adesivo. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator